Tribunal: CARF
Processo: 10880.980205/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.980205/2011-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.673 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADRAM S A INDUSTRIA E COMERCIO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada a contradição apontada nos embargos de declaração, necessária a
retificação do julgado, contudo, no caso, sem efeitos infringentes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos
infringentes, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.668, de 27 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10880.980197/2011-19, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional face a
contradição apontada no acórdão no 3302-008.853, de 29 de julho de 2020.
Para a embargante haveria contradição entre o resultado do acórdão que deu
provimento para reconhecer o crédito na aquisição de lenha e eucaliptos e o voto vencedor que
negou provimento quanto a este aquisição, além de suposto obscuridade no reconhecimento de
crédito na aquisição de material de embalagem.
Realizado o juízo de admissibilidade, fora admitido os embargos somente no que
tange ao apontamento relacionado à contradição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.980205/2011-19
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980205/2011-19

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de declaração são tempestivos e realizado o juízo de admissibilidade,
passa-se à análise dos mesmos.
Conforme se depreende do despacho de admissibilidade, a contradição reside
exatamente no fato de o acórdão não espelhar o que fora decidido no voto vencedor, no
que diz respeito à reversão das glosas dos créditos na aquisição de lenha de eucalipto.
Realmente, o voto vencedor estabelece que não logrou êxito a contribuinte em
comprovar a existência do crédito pleiteado, motivo pelo qual, deveria ser mantida a
glosa, ao passo que, o acórdão determinou a reversão das mesmas.
Desta feita, necessário se faz a alteração do acórdão para refletir o que fora decidido
pela maioria dos Conselheiros, no sentido de:

Desta forma, admite-se que apesar da Recorrente haver discorrido longamente
acerca da atual jurisprudência sobre a definição do conceito de insumos,
sinteticamente aquilo que é essencial e relevante para o processo produtivo, ou
seja que não pode ser dele subtraído, não se desincumbiu do ônus de provar a
essencialidade e relevância dos seguintes bens: (i) Lenha de Eucaliptos, (ii) Mix
Cassab FAR 5324, (iii) Cola Pvart 106, (iv) MILHO COOPERATIVA, (v)
Cavacos de Pinus e (vi) QUIRERA DE ARROZ.
Por este motivo, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário no
que diz respeito à reversão da glosa destes itens.

Destarte, acolho os embargos de declaração, para sanar o vício apontado, sem efeitos
infringentes, para em dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas
referentes aos custos com fretes na aquisição de insumos e com transporte de produtos
intermediários, de Saco Plástico Liso c/ Furo 50x70, de Barrilha Leve – Carbonato de
Sódio, de Contentor Flexível PP (Big Bag), de Acido Clorídrico P.A (p/ Limpeza), de
Embalagem Cromopel NUTRIVITA 500G (Monocamada).
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes e dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes aos custos com fretes na
aquisição de insumos e com transporte de produtos intermediários, de Saco Plástico Liso c/ Furo
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980205/2011-19

50x70, de Barrilha Leve – Carbonato de Sódio, de Contentor Flexível PP (Big Bag), de Acido
Clorídrico P.A (p/ Limpeza), de Embalagem Cromopel NUTRIVITA 500G (Monocamada).

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital